Tribunal: TCU
Processo: 020.662/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 000.252/2019-0 - Acórdão AC-680/2023-PL, item 9.9

Inteiro teor:
Acórdão 2828/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recolhimento administrativo parcelado (RAP), relativo à dívida imputada ao Sr. Alionésimo Lobo Souza Junior no âmbito do processo TC Processo 000.252/2019-0 . Considerando que, originariamente, o TC Processo 000.252/2019-0 cuidou de Tomada de Contas Especial autuada em face de irregularidades identificadas no Contrato 20/2016 firmado entre a União, por intermédio do extinto Ministério da Integração Nacional (MI), e a Empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda. (N2OTI), tendo sido julgada por meio do Acórdão 680/2023-TCU-Plenário (peça 1), mantido pelo Acórdão 1553/2023-TCU-Plenário (peça 2), que rejeitou embargos opostos pelo responsável, resultando na aplicação de multa de R$ 8.000,00 em seu desfavor; Considerando que o responsável recolheu a multa que lhe fora imputada pelo Acórdão 680/2023-TCU-Plenário , em pagamento único (peça 8), remanescendo saldo devedor de reduzida materialidade (R$ 37,25 - peça 10); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 11-12), chancelada pelo MP/TCU (peça 13), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao Sr. Alionésimo Lobo Souza Junior, ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.9 do Acórdão 680/2023-TCU-Plenário ; e b) apensar os presentes autos ao processo TC Processo 000.252/2019-0 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.662/2025-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Alionesimo Lobo Souza Junior (XXX.958.701-XX). 1.2. Interessado: Ministério da Integração Nacional (extinta) (). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.